Tribunal: STF
Processo: RHC 217491
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 65.095/2022



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão da Segunda Turma desta Suprema Corte que negou provimento ao AgRg no HC 217.491/SP (documento eletrônico 49).



    Todavia, o pleito não merece prosperar, pois “[...] não é possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão do próprio Supremo” (Inq 3.862/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, transitada em julgado em 13/4/2015).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a “[...] utilização sucessiva de recursos incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento” (HC 147.469-ED-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento a este recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino à Secretaria a imediata certificação do trânsito em julgado do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator